Tribunal: TJDFT
Processo: 0715860-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO AO ACESSO À CONTA-CORRENTE. SUSPEITA DE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Ainda que possível o bloqueio temporário de conta-corrente com o objetivo de prevenir fraudes, é imprescindível que seja comunicado ao correntista.
2. Dano moral configurado, ante a falha na prestação do serviço que inviabilizou o acesso à totalidade da verba salarial creditada na conta-corrente. Valor da compensação: R$ 15.000,00.
3. Os honorários sucumbenciais, em caso de condenação, devem ser fixados conforme o CPC 85, § 2o.
4. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé.